Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, porém, não apresentou os comprovantes de recolhimento do preparo e custas processuais. Concedido prazo para recolhimento das custas e do respectivo preparo, a recorrente permaneceu inerte .

II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.

IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.